Tribunal: TCU
Processo: 033.404/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 304/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, "a", 235, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência à Universidade Federal de São Paulo das falhas verificadas nos termos do subitem 1.7 abaixo, e aos representantes, da presente deliberação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da SecexEducação (peças 54-55): 1. Processo TC- Processo 033.404/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de São Paulo (60.453.032/0001-74). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Universidade Federal de São Paulo das seguintes impropriedades, para que previna a ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1. inexistência, na prestação de contas do Contrato 60/2016, celebrado entre a Universidade e a FAPUnifesp, dos demonstrativos de receitas e despesas, da relação de pagamentos e da conciliação bancária, identificada no processo administrativo 23089.001113/2016-71, o que afronta o disposto nos arts. 6o, § 1o, inc. IV, e 11, § 2o, do Decreto 7423/2010 e na cláusula décima primeira, inciso IV, do Contrato 60/2016; 1.7.2. recebimento de inscrições para o evento ICSEMIS-2016 antes da celebração do Contrato formal (60/2016) para a execução do projeto, configurando ajuste informal, identificado no processo administrativo 23089.001113/2016-71, o que afronta o disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.